Tribunal: TJMT
Processo: 0006081-52.2006.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006081-52.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES - CPF: 199.750.749-87 (APELADO), CECILIA FACHETI BORGES DE SOUZA - CPF: 471.784.009-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - NULIDADE DAS CDAS EXECUTADAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR AS CERTIDÕES - AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Verificada a existência de vícios de natureza formal nas CDA’s executadas, deve a Fazenda Pública ser intimada para
emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade das certidões, nos termos da Súmula 392 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0006081-52.2006.8.11.0040

(Código 37082)

movida contra
MANOEL RODRIGUES
, declarou a nulidade das CDA’s executadas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que os erros apontados na sentença objurgada são sanáveis e não implicam na nulidade da CDA.

Alega que as certidões podem ser substituídas, mas que não fora oportunizado a exequente a possibilidade de corrigir os vícios, que são de natureza formal.

Sustenta afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em
29/12/2006
, a Ação de Execução Fiscal no
0006081-52.2006.8.11.0040

(Código 37082)

em desfavor de
MANOEL RODRIGUES
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) inscrito nas CDAs nos 176 e 177, que alcançavam a importância de R$ 1.443,11 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e onze centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Houve retificação do polo passivo no curso do processo e o devedor intimado em 13/12/2018 (fls. 113/114).

Após o não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, a exequente requereu o bloqueio de bens (fl. 117), que não chegou a ser analisado.

Em sentença proferida em 18/06/2019
, o
Magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das CDA’s executadas ante ao não preenchimento dos requisitos legais e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, aduz a Fazenda Pública que os vícios apontados na sentença objurgada se referem aos dispositivos que tratam de juros e da correção monetária e não implicam na nulidade da CDA, já que sanáveis por meio da substituição das certidões, que não fora oportunizada pelo Juízo
a quo.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, de fato verifica-se erro de natureza formal nas CDA’s executadas, no que tange aos juros legais e correção a serem aplicados. No entanto, são passíveis de substituição nos termos do art. 203 do CTN, vejamos:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

No mesmo sentido é a sumula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Assim, deveria ter sido oportunizado à Fazenda Pública, prazo para saneamento do vício, antes do decreto de nulidade das certidões.

O entendimento é adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA OU SUSBTITUIÇÃO DO TÍTULO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. Nos termos da Súmula 392 do STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa ( CDA ) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (N.U 0012456-02.2014.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2.
"[...] Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ
"(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (N.U 0002060-86.2008.8.11.0032, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)
(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020